Tribunal: TJES
Processo: 5001456-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001456-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADELIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001456-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADELIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
(id. 1904959) proferido por esta Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que
conheceu e negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pelo ora Recorrente, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1077051, proferida pelo
JUÍZO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrada por
ADÉLIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA, DALVA BIS VIANA, ELSIONE MARIA SARTORE, ERLY RABELLO DE CARVALHO GUZZO, GILNÉIA MARIA MARCHIORI PEREIRA, LEIDIMERE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA CAMPOS FRANÇA, MARIA DAS GRAÇAS VIANNA SOARES, MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, MARIÂNGELA LOUREIRO DUARTE MINEGUSSI, ROSALBA LIMA COUTINHO, SANDRA MARTINS COSTA, SIMONE CÂNDIDO SANTOS PIZZOL
e
IVANETE FRANCO BARRETO
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 45.383,26 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), determinando, outrossim, que somente com o advento da preclusão, deve ocorrer a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários sucumbenciais da Execução Principal e Precatórios para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na pertinente fase de Cumprimento de Sentença.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que subsiste
"omissão quanto à análise da possibilidade ou não de se SOMAR os honorários da fase de conhecimento ou com os da fase executiva, para fins de definição da forma de pagamento: RPV ou PRECATÓRIO. A premissa de se se tratar do mesmo credor/mesma titularidade não foi apreciada por essa Eg. Câmara."

Regularmente intimada a Recorrida não ofereceu Contrarrazões, conforme Certidão de Id. 2734881.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
(id. 1904959) proferido por esta Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que
conheceu e negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pelo ora Recorrente, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1077051, proferida pelo
JUÍZO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrada por
ADÉLIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA, DALVA BIS VIANA, ELSIONE MARIA SARTORE, ERLY RABELLO DE CARVALHO GUZZO, GILNÉIA MARIA MARCHIORI PEREIRA, LEIDIMERE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA CAMPOS FRANÇA, MARIA DAS GRAÇAS VIANNA SOARES, MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, MARIÂNGELA LOUREIRO DUARTE MINEGUSSI, ROSALBA LIMA COUTINHO, SANDRA MARTINS COSTA, SIMONE CÂNDIDO SANTOS PIZZOL
e
IVANETE FRANCO BARRETO
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 45.383,26 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), determinando, outrossim, que somente com o advento da preclusão, deve ocorrer a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários sucumbenciais da Execução Principal e Precatórios para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na pertinente fase de Cumprimento de Sentença.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que subsiste
"omissão quanto à análise da possibilidade ou não de se SOMAR os honorários da fase de conhecimento ou com os da fase executiva, para fins de definição da forma de pagamento: RPV ou PRECATÓRIO. A premissa de se se tratar do mesmo credor/mesma titularidade não foi apreciada por essa Eg. Câmara."

A propósito, o Acórdão objurgado ostenta a seguinte ementa,
in litteris:

“EMENTA:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO/PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DE ADIMPLEMENTO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se tratar-se de determinação exarada pelo Juízo de Primeiro Grau em Decisão que apreciou a impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelo Recorrente e que fixou, de forma autônoma, em relação à obrigação estabelecida no Título Judicial posto em execução, honorários advocatícios em relação ao êxito do Exequente no procedimento executivo.

II.
Neste caminhar deve-se ter por norte que, ao fixar a tese repetitiva no Recurso Especial nº 1.347.736/RS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça parte da premissa da autonomia da execução dos honorários advocatícios fixados em momentos distintos, nas diversas fases processuais, como títulos judiciais autônomos a ensejarem a possibilidade de execução autônoma desses créditos.

III
. Tratando-se de créditos distintos e autônomos, os quais exsurgem de diferentes Títulos Judiciais, não se afigura verificada transgressão à regra constitucional de vedação de fracionamento, preconizada no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, na medida em que a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor, objetivando o pagamento dos honorários fixados em Sentença e de Precatório para o pagamento fixado na Decisão que rejeitou a impugnação, constituírem créditos autônomos.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento 5001456-66.2021.8.08.0000 - Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível - Relator: Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER. Data do Julgamento: 30/11/2021)

Destarte, imperioso consignar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa as premissas de julgamento, notadamente quanto a possibilidade de cisão ou fracionamento dos valores a serem recebidos nos autos originários,
provenientes da Títulos Judiciais distintos
, não ensejando, portanto a vedação constante do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

A intelecção aplicada à hipótese restou firmada em sede de Recurso Repetitivo expressamente mencionada no Voto condutor do julgamento, asseverando que
“
No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.”

(
STJ
- REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)

Destarte, não é outro o entendimento da Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV DISTINTA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO. Hipótese em que o pagamento dos honorários através de RPV distinta não configura fracionamento do crédito, porquanto trata-se de verba estabelecida na fase executiva, podendo ser satisfeita de forma autônoma, na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
TJ-RS -
AI: 70064600422 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 25/08/2015, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2015)

Destarte, externado o entendimento do Órgão Julgador, acerca da matéria em comento, a irresignação posta em debate novamente representa evidente intuito de reavivar e rediscutir de mesma questão.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
I
I.
Na hipótese,
cumpre asseverar que o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa as premissas de julgamento, notadamente quanto a possibilidade de cisão ou fracionamento dos valores a serem recebidos nos autos originários,
provenientes da Títulos Judiciais distintos
, não ensejando, portanto a vedação constante do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

III.
A intelecção aplicada à hipótese restou firmada em sede de Recurso Repetitivo expressamente mencionada no Voto condutor do julgamento, asseverando que
“No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.”
(
STJ
- REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014).

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.